Tribunal: TJBA
Processo: 8015247-30.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015247-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALAYDE RAIMUNDA NASCIMENTO COSTA

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE CONCEDEU A SEGURANÇA PLEITEADA PELA ORA EMBARGADA. RECURSO REJEITADO.

I.
CASO EM EXAME

1.Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada pela autora do
mandamus.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se existe
obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada e omissão a ser suprida
, no julgado embargado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apresenta
obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada nem omissão a ser suprida
,
de onde se conclui que o embargante pretende rediscutir matéria de mérito consubstanciada no julgado recorrido, o que não pode ser feito por meio deste recurso.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015247-30.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargada ALAYDE RAIMUNDA NASCIMENTO COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos
,
em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01